Tribunal: TJDFT
Processo: 0716499-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
ÓRGÃO : 2a Turma Cível CLASSE : EMD/AGI – Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento PROCESSO N. : 0716499-85.2019.8.07.0000 EMBARGANTE : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A EMBARGADA : CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA RELATOR : Desembargador CÉSAR LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração (ID Num. 12863554) opostos PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, em face do acórdão de no 1216864, por meio do qual esta egrégia 2a Turma Cível, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA. A Embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissões, requerendo o provimento do recurso, com atribuição de efeitos infringentes. Ao ID 13432103, antes de julgados os embargos de declaração, as partes peticionaram requerendo a suspensão do agravo, pelo prazo de até 180 dias, para promoção de negociação extrajudicial. Diante do noticiado, nos termos do art. 313, inc. II, do CPC, determino a suspensão do presente agravo, pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, devendo as partes, contudo, desde logo informar caso não mais subsista a causa de suspensão do processo. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se.